Tribunal: TCU
Processo: 045.408/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde, no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor da empresa Farmácia e Drogaria Oliveira Ltda. e de Irineu Alves de Oliveira Júnior em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde, no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de 23/7/2010 a 31/3/2011, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, §3o, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, 23, inciso III, 26, alínea "a", 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/92 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 215 a 219 do Regimento Interno, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa da Farmácia e Drogaria Oliveira Ltda. e Irineu Alves de Oliveira Júnior; 9.2. julgar irregulares suas contas, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contado do recebimento da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 23/07/2010 3.003,16 23/08/2010 9.140,67 22/09/2010 12.896,39 22/10/2010 17.253,22 24/11/2010 17.145,57 31/12/2010 17.784,32 27/01/2011 7.795,27 24/02/2011 4.999,87 24/02/2011 3.183,22 31/03/2011 3.600,05 31/03/2011 3.448,92 9.3. aplicar-lhes multa individual no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde logo, se requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 prestações, incidindo, sobre cada uma delas, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, o recolhimento das demais, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. informar o conteúdo desta decisão à Procuradoria da República no Paraná, para adoção das medidas cabíveis, e ao Ministério da Saúde e demais interessados.